Tribunal: STJ
Processo: 5001090-66.2024.8.24.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254692 - SC(2026/0004012-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: RIO CANOAS ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - DF039079
RECORRIDO
: LUIS ROGERIO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA IRACEMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LORECI MARIA PAGNO BORGES - SC004232
LUCAS PAGNO BORGES - SC056669
EMENTA
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. INSTALAÇÃO DA USINA
HIDRELÉTICA GARIBALDI. RECURSO ESPECIAL. PLEITO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RAZÕES DO
APELO
NOBRE
DISSOCIADAS
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
QUE NÃO EXISTEM PROVAS DE ATO ILÍCITO OU DANO.
FUNDAMENTO DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. SUPOSTA
OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
. REEXAME DE
EXTRA PETITA
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não foram infirmados, nas razões do apelo nobre, de forma
concreta e específica, os fundamentos do Tribunal de origem que
conduziram à rejeição da tese de prescrição quanto aos pleitos de indenização
por danos morais e materiais, o que evidencia dissociação das razões do apelo
nobre em relação ao acórdão recorrido e atrai a incidência da Súmula n. 284
do STF.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu que os
pedidos de indenização por danos morais e materiais estão fulcrados em fatos
habituais e recorrentes, não vinculados à data de construção da usina
hidrelétrica, e, assim, são distintos daqueles que lastreiam o pleito
indenizatório por desapropriação indireta. A inversão do julgado encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A propósito da tese de que, na espécie, não foi comprovada a
existência de fato ilícito ou dano aptos a lastrear os pleitos de indenização por
danos morais e materiais, no recurso especial não foram impugnados,
concreta e especificamente, fundamentos do aresto proferido pela Corte a quo
. Aplicação da Súmula n. 283 do STF.
4. Seria indispensável nova incursão no conjunto fático-probatório
para examinar as alegações do recurso especial, segundo as quais o acórdão
Documento eletrônico VDA55390315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ec7fdeaa-b75a-49c2-8c09-9d1807d42552

recorrido, ao concluir que, na peça vestibular, há também pedidos de
indenização por danos materiais e morais e que esses são autônomos e
distintos da pretensão indenizatória relativa à desapropriação indireta, teria
extrapolado os limites da demanda e interpretado de maneira equivocada o
pedido e a causa de pedir (pretenso julgamento
). Tal providência
extra petita
se mostra inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ec7fdeaa-b75a-49c2-8c09-9d1807d42552

RECURSO ESPECIAL No 2254692 - SC(2026/0004012-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: RIO CANOAS ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - DF039079
RECORRIDO
: LUIS ROGERIO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA IRACEMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LORECI MARIA PAGNO BORGES - SC004232
LUCAS PAGNO BORGES - SC056669
EMENTA
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. INSTALAÇÃO DA USINA
HIDRELÉTICA GARIBALDI. RECURSO ESPECIAL. PLEITO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RAZÕES DO
APELO
NOBRE
DISSOCIADAS
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
DO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
QUE NÃO EXISTEM PROVAS DE ATO ILÍCITO OU DANO.
FUNDAMENTO DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. SUPOSTA
OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
. REEXAME DE
EXTRA PETITA
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não foram infirmados, nas razões do apelo nobre, de forma
concreta e específica, os fundamentos do Tribunal de origem que
conduziram à rejeição da tese de prescrição quanto aos pleitos de indenização
por danos morais e materiais, o que evidencia dissociação das razões do apelo
nobre em relação ao acórdão recorrido e atrai a incidência da Súmula n. 284
do STF.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu que os
pedidos de indenização por danos morais e materiais estão fulcrados em fatos
habituais e recorrentes, não vinculados à data de construção da usina
hidrelétrica, e, assim, são distintos daqueles que lastreiam o pleito
indenizatório por desapropriação indireta. A inversão do julgado encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A propósito da tese de que, na espécie, não foi comprovada a
existência de fato ilícito ou dano aptos a lastrear os pleitos de indenização por
danos morais e materiais, no recurso especial não foram impugnados,
concreta e especificamente, fundamentos do aresto proferido pela Corte a quo
. Aplicação da Súmula n. 283 do STF.
4. Seria indispensável nova incursão no conjunto fático-probatório
para examinar as alegações do recurso especial, segundo as quais o acórdão
Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

recorrido, ao concluir que, na peça vestibular, há também pedidos de
indenização por danos materiais e morais e que esses são autônomos e
distintos da pretensão indenizatória relativa à desapropriação indireta, teria
extrapolado os limites da demanda e interpretado de maneira equivocada o
pedido e a causa de pedir (pretenso julgamento
). Tal providência
extra petita
se mostra inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela RIO CANOAS ENERGIA S. A.
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, nos autos da Apelação n. 5001090-66.2024.8.24.0003/SC.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau ação, reconhecendo a
, conforme o Tema n. 1.019 do STJ, julgou extinta, com fundamento
prescrição decenal
no parágrafo único do
do Código Civil, a ação de indenização ajuizada pelos
art. 1.238
ora Recorridos (fls. 2094-2097).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, apenas para
reconhecer a necessidade de prosseguimento do feito no tocante ao pleito pela
indenização por danos morais (fls. 2148-2154). A propósito, a ementa do referido
julgado (fl. 2155):

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA GARIBALDI.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E POR DANOS
MORAIS. OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O
DECURSO DO PRAZO DE DEZ ANOS CONTADOS DA DATA DO
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TESE
JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA SOBRE O TEMA 1.019/STJ.
PRETENSÃO INICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA FULMINADA
PELA
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
INAPLICABILIDADE
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DE 15 ANOS. PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR FATOS REPETITIVOS
DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA, NÃO
ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"a Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos
ns.
e
(
:o prazo prescricional aplicável
1.757.352/SC
1.757.385/SC Tema 1.019/STJ)
à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras
no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel,
Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

é de 10 anos, conforme parágrafo único do
do CC." (STJ, AgInt no R Esp
art. 1.238
n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, D Je de
.
2.018.290/SP,
16/3/2023)

Os embargos de declaração opostos pela ora Recorrente foram rejeitados e os
dos ora Recorridos foram acolhidos para reconhecer a necessidade de prosseguimento do
feito também no que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (fls. 2172-
2179).
Sustenta a parte recorrente, nas razões do apelo nobre (fls. 2205-2227),
contrariedade aos arts. 186, 206, § 3o, inciso V, 402 e 927 do Código Civil; bem como ao
do
art. 373, inciso I,
CPC/2015.
Alega,
, que a pretensão de
inclusive com esteio em dissídio jurisprudencial
indenização por danos materiais e morais decorrentes da construção e operação da Usina
Hidrelétrica Garibaldi está prescrita no prazo de três anos, porquanto o termo inicial é a
data de início das obras (2011) ou a data de início da operação (
), mas a
24/09/2013
demanda foi proposta em 2024.
Afirma que, quanto aos pleitos de indenização por danos morais e materiais, a
narrativa dos recorridos não indica marco temporal autônomo daqueles em relação ao
pedido de indenização decorrente da desapropriação indireta, apto a afastar a prescrição
trienal, sendo certo que todos os requerimentos constantes da inicial estão vinculados à
instalação da usina.
Esclarece que não há prova de ato ilícito nem de dano efetivo, o que é
corroborado pelas razões do acórdão recorrido que ser referem a “risco hipotético” de
rompimento de barragem, o que não gera responsabilidade civil.
Argumenta que o acórdão recorrido determinou o prosseguimento do feito
para apurar danos materiais por interpretação teleológica e lógico-sistemática, sem
pedido específico na inicial para tanto e à míngua de impugnação nesse sentido nas
razões da apelação interposta pelos ora Recorridos sobre autonomia desses pleitos.
Ademais, quanto aos danos morais, embora mencionados genericamente na inicial, não
houve devolução específica na apelação. Assim, configurou-se decisão
e
extra petita
violação aos limites do efeito devolutivo do citado recurso.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 2266-2291).
O recurso especial foi admitido (fls. 2369-2372).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo provimento
do apelo nobre (fls. 2430-2439).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões
de decidir (fls. 2151-2154; sem grifos no original):
Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

Como se confere dos autos, é fato incontroverso que as obras da Usina
Hidrelétrica Garibaldi iniciaram nos idos do ano de 2011 e que a hidrelétrica
. Logo, considerando que
iniciou sua operação em setembro de 2013
a ação foi
, é inevitável a conclusão de que a pretensão de
ajuizada apenas em 05/7/2024
indenização por desapropriação indireta está fulminada pela prescrição decenal
, na medida em que se aplica ao caso o posicionamento do pelo Superior Tribunal
(STJ), com o julgamento do
, em 12.02.2020, ocasião em
de Justiça
Tema n. 1.019
que se fixou a seguinte tese jurídica:
[...]
Como se observou acima, sob o regime de recursos repetitivos, o STJ
definiu a tese de que " o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na
hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído
natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de dez anos,
conforme parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil " (
.
Tema 1.019/STJ)
Acerca da definição do prazo prescricional decenal para as pretensões
indenizatórias por desapropriação indireta, colhe-se da jurisprudência do STJ:
[...]
Nesse contexto, o termo inicial para a fluência da prescrição da pretensão
inicial na ação de desapropriação indireta corresponde ao momento do efetivo
apossamento da área pelo Poder Público ou do início das obras declaradas de
utilidade pública.
Nessa linha, considerando toda a questão acima exposta, a pretensão
inicial apresentada, inequivocamente, está fulminada pela prescrição, na
medida em que a ação foi ajuizada em
e as obras da Usina
05/7/2024
Hidrelétrica Garibaldi, declaradamente de interesse público, iniciaram nos idos
.
do ano de 2011
[...]
Sendo assim, de fato, em relação ao pedido de indenização por
desapropriação indireta a pretensão indenizatória inicial encontra-se prescrita, em
razão da incidência da prescrição decenal aplicável em razão do entendimento
firmado, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, pelo Superior Tribunal de
Justiça para o seu Tema 1019, como visto acima.
Por outro lado, não se pode olvidar que a pretensão inicial também
em razão de
persegue a reparação de danos morais
supostos prejuízos causados
, afirmando os autores que "estão em área de
pela operação da usina hidrelétrica
risco, pois quando chove forte, as águas do rio sobem e alagam grande parte das
terras dos Requerentes, principalmente a lavoura, trazendo prejuízos a plantação,
alimentação dos animais (pasto) e também no emocional dos Demandantes, pois
temem pelo pior – ROMPIMENTO DA BARRAGEM".
Ainda que a possibilidade de rompimento da barragem constitua risco
e, por isso, não passível de indenização, o fato é que
hipotético
a parte autora
que,
alega
por estarem em área de risco, sofrem prejuízos causados por chuvas
, pois estariam ocorrendo, em
,
fortes rotineiras
razão da instalação da usina
alagamentos sobre a plantação de lavoura.
, relativa à alegada existência de dano moral em
Essa parte da pretensão
razão dos alagamentos causados pela instalação da usina em dias de chuvas fortes,
, na medida em que se defende ser
não foi alcançada pela prescrição
fato habitual
Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

, e, por isso, faz-se necessário o
e recorrente
prosseguimento do feito quanto a
- pedido de reparação de
- , o qual exige a abertura da
esse ponto
danos morais
fase de
.
instrução probatória para a análise da existência, ou não, desses danos
Por importante, transcrevo também os seguintes trechos do acórdão relativo
aos embargos de declaração (fls. 2175-2176; sem grifos no original):
[...] como se compreende de uma interpretação teleológica e lógico-
sistemática dos fundamentos da petição inicial e dos pedidos nela apresentados (art.
322, §2o, do Código de Processo Civil: "a interpretação do pedido considerará o
conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé"), a parte embargante
demandante requer a condenação da empresa demandada não só ao pagamento de
indenização por danos morais, mas também por danos materiais.
É que, embora não tenha pontuado especificamente pela condenação da
parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, entre os
fundamentos da petição inicial, a parte demandante embargante afirmou que, "
tendo em vista que apenas parte do imóvel é afetado, deve ser realizado perícia para
verificar a área afetada por inundação decorrente de chuvas fortes [...] indenizando
os Autores ".
Já na parte dos pedidos da petição inicial, a parte demandante apresentou
os seguintes pedidos:
[...]
Como se observa, embora a parte embargante tenha referido nos itens 'c' a
'e' dos pedidos o termo "desapropriando a área", percebe-se que, em uma
interpretação lógico-sistemática dos fatos narrados na peça preambular e da causa
de pedir - de modo a extrair-se aquilo que efetivamente a parte pretende obter com a
demanda - ,
em razão das
há pedido implícito de indenização por danos materiais
que diz sofrer sempre que há chuva forte, em
alegadas recorrentes inundações
razão da instalação da empresa hidroelétrica demandada.
E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pedido
implícito, compreendido a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição
inicial, não implica julgamento
[...]
"extra petita"
Nesse norte, considerando que, de fato, pode-se compreender pela
existência de pedido de indenização por danos materiais a partir da
interpretação lógico-sistemática e teleológica dos fatos narrados na peça
, devem ser acolhidos os presentes embargos
preambular e da causa de pedir
declaratórios para, reconhecendo-se a existência de omissão, determinar que haja
o prosseguimento do feito em relação à pretensão inicial de indenização por
.
danos morais e materiais apresentados
Como se vê, o Tribunal de origem, para afastar a tese de prescrição quanto aos
pleitos de indenização por danos morais e materiais, entendeu que sobre tais pedidos não
incide o citado instituto processual, sob qualquer perspectiva temporal, porque, além de
serem independentes do relativo à indenização por desapropriação indireta (esse, sim,
alcançado pela prescrição decenal), estão lastreados em fatos habituais e recorrentes,
quais sejam, as inundações rotineiras das lavouras de propriedade dos Autores, ora
Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

Recorridos, que, em razão da operação da usina, ocorrem por ocasião de chuvas fortes na
região.
Todavia, a ora Recorrente, nas razões do recurso especial não se insurgiu,
concreta e especificamente, contra os citados fundamentos, tendo se restringido a alegar
que:
a Corte e origem, indevidamente, teria determinado o prosseguimento do feito no
a)
tocante aos pleitos de indenização por danos morais e materiais formulados pelos ora
Recorridos em razão de risco hipotético de rompimento da barragem; e
sobre a
b)
hipótese dos autos, deve ser aplicada a prescrição trienal preconizada no inciso V do § 3o
do
do Código Civil.
art. 206
Nesse panorama,
, verifico que as razões do recurso
quanto a esse ponto
especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o
que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.299.240/RN,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
De outra banda, o Tribunal
, soberano quanto ao exame do acervo fático
a quo
probatório acostado aos autos, concluiu que, na espécie, os pedidos de indenização por
danos morais e materiais estão fulcrados em fatos habituais e recorrentes, não vinculados
à data de construção da usina hidrelétrica, e, assim, são distintos daqueles que lastreiam o
pleito indenizatório por desapropriação indireta.
Portanto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nas provas e fatos
que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do apelo
nobre, a teor da Súmula n. 7 do STJ (" A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial").
A propósito da tese segundo a qual não foi comprovada, na espécie, a
existência de ato ilícito nem de dano efetivo aptos a amparar os pleitos de indenização
por danos morais e materiais decorrentes de responsabilidade civil (pretensa afronta ao
do
, tenho que, nas razões do recurso especial, não foi
art. 373, inciso I,
CPC/2015)
impugnado o seguinte fundamento do acórdão proferido quando do julgamento dos
embargos de declaração opostos na origem pela ora Recorrente (fl. 2174):

[...] em momento algum o acórdão adianta o resultado da análise desse
pedido de indenização por danos morais, mas, tão somente, reconhece a necessidade
de "prosseguimento do feito em relação à pretensão de indenização por danos
morais", pontuando que tal "exige a abertura da fase de instrução probatória para a
análise da existência, ou não, desses danos".

Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Outrossim, no que concerne à pretensa ocorrência de julgamento
,
extra petita
ressalto que seria indispensável o nova incursão no conjunto fático-probatório para
examinar as alegações do recurso especial, segundo as quais o acórdão recorrido, ao
concluir que, na peça vestibular, há também pedidos de indenização por danos materiais
e morais e que esses são autônomos e distintos da pretensão indenizatória relativa
à desapropriação indireta, teria extrapolado os limites da demanda e interpretado de
maneira equivocada o pedido e a causa de pedir.
Todavia, tal providência se mostra inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório para
examinar as alegações do recurso especial, segundo as quais o acórdão recorrido, ao
afirmar ser quinquenal o prazo prescricional, teria extrapolado os limites da
demanda e interpretado de maneira equivocada o pedido e a causa de pedir -
fundada no arrependimento dos autores quanto ao valor ajustado na desapropriação
amigável e na pretensão de indenização complementar. Tal providência se mostra
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.925.490/SC, relator Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Silva Santos
19/11/2025,
26/11/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO
VÍCIOS
CPC/2015.
INEXISTENTES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
INCIDÊNCIA DO
DO CC. PRECEDENTES. DECISÃO SURPRESA.
ART. 205
AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

3. A alegação de prescrição trienal, sob o argumento de que a obrigação
seria de natureza extracontratual, uma vez que o contrato não foi juntado aos autos,
não poderia ser conhecida. Isto porque seria necessária a revisão dos elementos
probatórios a fim de se concluir pela ausência de uma prova nos autos, pretensão
esta que esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.047.664/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM OBRAS DE
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO
PRESCRICIONAL E LEGALIDADE DA COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade,
contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do
CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
2. Ao entender pela aplicação do prazo prescricional quinquenal à hipótese,
ao invés do trienal, o Tribunal estadual asseverou que "a inicial não veicula
pretensão fundada apenas em enriquecimento ilícito e nem é caso de discussão sobre
a liberdade de associação, já que a obrigação tem origem em relação contratual", daí
a necessidade de observância do
§ 5o, I, do CC, já que "previsto o dever de
art. 206,
pagamento das despesas de implantação das obras de infraestrutura pela ré em
instrumento particular".
3. No caso, o reconhecimento da legalidade da cobrança do rateio de
despesas com obras de infraestrutura por parte da associação não decorreu do fato
de a ré, ora recorrente, ser ou não associada, mas, da existência de contrato pelo
qual essa obrigação ficou a cargo de todos os proprietários dos lotes, prevendo-se a
organização dos adquirentes para a divisão dos custos, hipótese que não se enquadra
ao que foi discutido no Tema n. 882 do STJ.
4. A alteração do que foi decidido no acórdão recorrido, quanto aos temas,
exigiria a interpretação das referidas disposições contratuais, assim como a
reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede
excepcional, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.060.071/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:50
Código de Controle do Documento: 7c878a25-d48c-4648-a731-e5b995729764

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.254.692 / SC
Número Registro: 2026/0004012-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010906620248240003
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RIO CANOAS ENERGIA S.A.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - DF039079
RECORRIDO
: LUIS ROGERIO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA IRACEMA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LORECI MARIA PAGNO BORGES - SC004232
LUCAS PAGNO BORGES - SC056669
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55361353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: b445ef69-72ad-4b81-8b97-fdf5e8bd5341

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:09
Código de Controle do Documento: b445ef69-72ad-4b81-8b97-fdf5e8bd5341